Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041843-17.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos foram parcialmente sobrestados em janeiro/2018, por força da decisão exarada pelo eminente Ministro Gurgel de Farias, relator do REsp 1.648.238/RS, versando sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (STJ) ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 9478828). Cediço que houve o julgamento do referido recurso, ao qual foi negado provimento, reafirmando-se a vigência do Enunciado 345 sob a égide do CPC/2015, com a seguinte ementa (Tema 973): PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. MUDANÇA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 345 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios na execução não embargada é de natureza infraconstitucional. 2. Sob a égide do CPC/1973, esta Corte de Justiça pacificou a orientação de que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas (Súmula 345), afastando, portanto, a aplicação do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997. 3. A exegese do art. 85, § 7o, do CPC/2015, se feita sem se ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pela interpretação literal do art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ. 4. A interpretação que deve ser dada ao referido dispositivo é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, uma vez que o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. 5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 6. Hipótese em que o procedimento de cumprimento de sentença pressupõe cognição exauriente – a despeito do nome a ele dado, que induz à indevida compreensão de se estar diante de mera fase de execução –, sendo indispensável a contratação de advogado, uma vez que é necessária a identificação da titularidade do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo dessa execução específica. 7. Não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7o, do CPC/2015 reproduz basicamente o teor normativo contido no art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas em litisconsórcio, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 9. Recurso especial desprovido, com majoração da verba honorária. (grifo nosso) No caso, a decisão de ID 9478814 proferida em sede de embargos de declaração, concedeu verba honorária a favor do executado em 15% (quinze por cento) sobre o excesso reconhecido pela parte credora, nos termos do artigo 85, § 1o e § 3o. Inciso I, do CPC, sendo posteriormente sobrestados os autos. Como se vê, estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC, não mais subsiste a necessidade de sobrestamento quanto aos honorários advocatícios. Assim, com o exame da questão afeta aos honorários advocatícios e sua respectiva fixação nos moldes determinados pelo Tema 973, mantenho a verba nos termos da decisão de ID 9478814. Há, ainda, outra questão a merecer enfrentamento. Mediante a decisão de ID 9478871 foi determinado o sobrestamento dos autos, por força da ordem emanada do Pretório Excelso, nos autos do RE no 870.947/SE, que deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos, versando sobre os critérios de correção monetária de débitos da Fazenda Pública, até o pronunciamento do Plenário sobre o pedido de modulação dos efeitos do v. acórdão do referido julgado (Tema 810). Insatisfeito, o executante formulou pedido de reconsideração convolável em agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade (ID 9478882). Em face da iminência do julgamento dos aclaratórios interpostos no RE 870.947/SE, os autos aguardaram na Secretaria. O exequente reiterou os termos da petição de ID 9478886 para desobrestamento do feito (ID 9652600). Posteriormente, após o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, requereu o prosseguimento da demanda (ID 11791411). É o breve relato. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao apreciar a matéria (Tema 810), entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, fixando a seguinte tese: I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Nesse sentido, Corte Suprema, ao analisar o mérito do aludido recurso extraordinário, definiu que: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...) 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno) Todavia, o eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. Registre-se que, em consulta ao sítio eletrônico do STF, o referido recurso foi julgado em 3.10.2019, tendo sido desprovido, não se modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida que reconheceu a inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009. A Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Desse modo, não mais subsiste qualquer óbice ao regular trâmite do feito ora em análise, impondo-se a continuidade da marcha processual. Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido da Excelsa Corte, conforme retratam os julgados recentes adiante sumariados: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITOS DA FAZENDA DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PREJUDICIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. (...). 4. A declaração de inconstitucionalidade estipulada no RE 870.947, pacificou o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice aplicável para a correção monetária às condenações contra à Fazenda Pública, devendo-se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito. 5. Por ocasião da retomada do julgamento pelo STF, os embargos de declaração em 20.03.2019 foram rejeitados por maioria, mantendo o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável, não se justificando a manutenção da suspensão. 6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. (Acórdão 1208813, 07014452520198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR PELO RÉU. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA CORRIGIR O DÉBITO DA FAZENDA DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 1o-F da Lei n.o 9.949/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, é tema de repercussão geral nos autos do RE 870.947, que, por sua vez, orienta o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida, pois determinou a correção do crédito com aplicação do IPCA-E, em consonância com o entendimento do acórdão paradigma. 2. Quanto ao pedido de sobrestamento, "A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral" ((AgInt no REsp 1645431/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). As Turmas desse Tribunal já adotam o novo entendimento e aplicam o IPCA-E como indexador monetário na atualização do débito que versam sobre a matéria em análise. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1166055, 00284743320158070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A seu turno, no que se refere às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, o colendo Superior Tribunal de Justiça delimitou tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22.02.2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Essa orientação vem sendo, como não podia ser diferente, observada nesta Casa, inclusive quanto à imediata aplicação dos parâmetros estabelecidos, consoante precedentes das Cortes Superiores: (...) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de mérito do REsp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), sobre o mesmo tema, fixou a seguinte tese: ‘(...) 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’[2] (grifo nosso). Estabeleceu, assim, para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, atualização monetária, até julho/2001, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. (Acórdão 1102337, 20070020079300EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/6/2018, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 104/105) e (Acórdão 1096350, 20070020154762EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Relator Designado:SANDRA DE SANTIS CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 28/29). Na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.06.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Outrossim, conquanto ainda não haja publicação do acórdão, bem como o trânsito em julgado da decisão dos declaratórios proferida nos autos do RE 870.947/SE é assente na Suprema Corte que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. (Rcl 30.996 TP/ SÃO PAULO, Min. CELSO DE MELLO, publicação DJe 14/8/2018). Assim, determino o levantamento da ordem de sobrestamento quanto ao Tema 810. Por oportuno, determino que o exequente atualize os cálculos, observando-se, em relação à correção monetária e aos juros, os parâmetros acima delimitados, no prazo de 10 (dez) dias. Após a apresentação da quantia corrigida, intime-se o executado. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador